Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32355972, o exequente consignou a impossibilidade de levantamento dos valores devidos ao substituído JOSÉ HUMBERTO DA SILVA em razão de erro no CPF. Na requisição de pequeno valor de ID: 21409641 onde se lê 093.209.461-91 deve constar 113.041.541-49, bem como no respectivo alvará de levantamento (ID: 25535528). Nesse quadro, intime-se o DF, conforme requerido no ID: 32355971, para providenciar a correção do CPF do depósito judicial realizado em favor de JOSÉ HUMBERTO DA SILVA. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador